Tribunal: TJMT
Processo: 1018814-65.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-09-10
Data de publicação: 2020-09-10

Ementa:
RAI no 1018814-65.2020.8.11.0000
Vistos, etc...
Cuida-se de Recurso de Agravo de Instrumento com Pedido de Efeito Suspensivo Ativo, interposto por BANCO BRADESCO S/A, em face da decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, nos autos no 1001404-82.2020.8.11.0003 - Ação de Busca e Apreensão, que indeferiu o pedido liminar vindicado.
Sustenta que a decisão recorrida não foi proferida com o costumeiro acerto, porque indeferida a busca e apreensão de bem, sob o pretexto de que a recuperação judicial veda no período de blindagem a retirada do objeto perseguida das mãos do devedor.
Assevera que o bem pretendido decorre de inadimplemento de contrato de alienação fiduciária, adquirido por pessoa física cujo contrato sequer consta da relação de credores da ação da recuperação judicial, elaborada pelo Administrador Judicial.
Diz que o crédito que embasa a ação de busca e apreensão, efetivamente, não está sujeito aos efeitos da recuperação judicial, conforme alude o Art. 49, §3o da Lei.11.101/2005, não incide qualquer tipo de impedimento para a continuidade dos atos expropriatórios oriundos de créditos amparados em garantias fiduciárias de cujos bens não se relacionam a atividade fim da agravada.
Defende que que o crédito representado pela (i) Cédula de Crédito Bancário Financiamento para Aquisição de Bens e/ou Serviços – CDC - PF no 621/4523355, C/C n° 32124, efetivamente não está sujeito aos efeitos da recuperação judicial em virtude da constituição de sua garantia, devendo ser enquadrado na previsão legal do § 3o, do Art. 49, da Lei 11.101/2005.
Ao final, pugna pela concessão do efeito ativo, para o fim de conceder a antecipação dos efeitos da tutela recursal pretendida, a saber, ser deferida a liminar de busca e apreensão do veículo alienado fiduciariamente, até o julgamento definitivo do presente agravo de instrumento.
É o relato do essencial.
Decido.
Para o deferimento da tutela antecipada através do recurso de agravo de instrumento, necessário se faz os pressupostos autorizadores da medida de urgência, prevista no artigo 1.019, inciso I, do Novo Código de Processo Civil, que exige a prova inequívoca do alegado, além dos requisitos mencionados no artigo 300, do Novo Diploma Processual.
“Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias:
I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”;
“Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”.
Pelos argumentos lançados neste Agravo, ressaltando-se os estreitos limites recursais, tendo em vista a limitação da decisão, sob pena de supressão de instância, não se evidenciam, prima facie, as presenças daqueles requisitos, uma vez que há elementos demonstrando a pertinência da decisão inicial proferida, eis que há, informações nos autos de origem que o Julgador singular deu cumprimento à regra de blindagem decorrente da Lei de Recuperação Judicial e Falência, cuja ordem foi exarada pelo Juízo da 4a Vara Cível de Rondonópolis e Especializada da Recuperação Judicial e Falência, cf. id. 29719176 - Pág. 3 dos autos de origem.
Importante registrar, que a cédula de crédito bancário - financiamento para aquisição de bens e/ou serviços – CDC – PF, de fato, foi firmada por pessoa física, no caso, pela agravada. Entretanto, não há informações atinentes a extensão dos efeitos da decisão do Juízo da Recuperação Judicial para aquela, tendo em vista que é parte na ação de recuperação judicial a pessoa jurídica sob a razão social ALTIELE NUNES FERREIRA.
Todavia, o ofício carreado nos autos de origem (id. 29719176 - Pág. 3) consigna que “o juízo pelo qual foi expedida ordem de busca e apreensão , suspenda tal decisão, se abstendo de praticar qualquer ato de constrição com relação ao(s) bem(ns) objeto da Ação de Busca e Apreensão n. 1001404- 82.2020.811.0003 que tramita por este juízo da 3a vara cível”.
Como visto, não há subsídio, por ora, que possa infirmar a decisão agravada.
Posto isso, ausentes os requisitos necessários para a sua concessão, INDEFIRO, pois, o efeito almejado, ficando, assim acertado, até que a Turma Julgadora, melhor e mais informada pelo subsídio de outros elementos que virão aos autos, possa decidir com certeza e segurança sobre o mérito do recurso.
Intime-se a parte agravada para, querendo, no prazo legal, apresentar contrarrazões ao recurso.
Deem-se vista ao Douto representante do Ministério Público.
Às providências.
Cumpra-se.
Des. Sebastião BARBOSA FARIAS
Relator